Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABANDONO DE CURSO. MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada por instituição de ensino superior, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento contratual relacionado a curso de pós-graduação. A parte apelante impugnou a validade da assinatura digital, alegou ausência de prestação de serviços, abusividade na cláusula penal e impossibilidade de cumulação de multas. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a improcedência da cobrança, ou, subsidiariamente, a limitação dos valores às aulas efetivamente ministradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer o direito à gratuidade de justiça requerida em sede recursal; (ii) avaliar a validade jurídica do contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil; (iii) verificar a regularidade da prestação dos serviços educacionais e a consequente exigibilidade do crédito cobrado; e (iv) aferir a legalidade das cláusulas contratuais que preveem multa compensatória por abandono e multa moratória por inadimplemento, bem como a possibilidade de sua cumulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015 e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, exige demonstração de hipossuficiência. Comprovada a renda mensal inferior ao limite previsto na Resolução 140/2015 da DPDF, bem como despesas que comprometem a subsistência da apelante, defere-se o benefício com efeitos ex nunc, sem retroagir à condenação anterior.
4. O contrato eletrônico assinado por meio de plataforma digital com autenticação por e-mail, validação via QR Code, registro de IP e hash criptográfico, goza de validade jurídica conforme art. 10, §2o, da MP no 2.200-2/2001, sendo desnecessária a certificação pela ICP-Brasil quando presentes elementos que garantam a autenticidade e integridade da assinatura.
5. A instituição de ensino comprovou a disponibilização do curso, a matrícula da aluna, o cronograma de disciplinas e a previsão contratual de cobrança das parcelas independentemente da frequência, conforme cláusula contratual válida e expressa. A ausência de trancamento ou cancelamento formal configura abandono, nos termos do contrato, autorizando a cobrança das parcelas vencidas e multa por inadimplemento.
6. A cláusula penal compensatória, no percentual de 20% sobre a carga horária remanescente, incide no caso de abandono injustificado e não é abusiva, considerando-se a natureza do contrato educacional e a proporcionalidade da penalidade ao inadimplemento.
7. A cumulação da multa compensatória com a multa moratória por atraso de pagamento é admitida pela jurisprudência, por possuírem fatos geradores distintos, sendo vedada apenas a duplicidade punitiva pelo mesmo fato, o que não ocorre no caso.
8. A revisão judicial de cláusulas contratuais deve observar o princípio da intervenção mínima (CC, art. 421, parágrafo único), sendo cabível apenas diante de abusividade manifesta ou desequilíbrio excessivo, hipóteses não configuradas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da hipossuficiência nos moldes da Resolução 140/2015 da DPDF autoriza a concessão da gratuidade de justiça com efeitos prospectivos.
2. O contrato eletrônico firmado com assinatura digital privada, quando acompanhado de elementos técnicos que asseguram sua autenticidade e integridade, é juridicamente válido, independentemente da certificação pela ICP-Brasil.
3. A disponibilização do serviço educacional é suficiente para legitimar a cobrança das parcelas contratadas, salvo comprovação de distrato formal.
4. A cláusula penal compensatória por abandono de curso e a multa moratória por inadimplemento possuem natureza jurídica diversa, podendo ser cumuladas quando previstas expressamente no contrato e ausente abusividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2o a 4o, 373, I e II, e 784, III; CC, arts. 395, 397, 421 e 472; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Resolução DPDF no 140/2015, art. 1o, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão REsp 323.279/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 11.03.2003; STJ, Acórdão AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão 1733691, 0708733-92.2021.8.07.0005, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1893191, 0707934-70.2022.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1745361, 0746897-07.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 16.08.2023; TJDFT, Acórdão 1993040, 0730831-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1860763, 0713850-24.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 08.05.2024.